Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751813-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: EDUARDO CHAMON RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S/A contra a decisão desta relatoria que não conheceu do recurso e julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto. Em suas razões recursais, sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão, por não ter analisado a petição de ID 79163231, na qual a parte expôs detalhadamente que a sentença de origem teria sido proferida de forma equivocada, especialmente porque o Juízo a quo teria desrespeitado prazos processuais, configurando nulidade absoluta. Defende, portanto, que a sentença não poderia ter sido considerada apta para prejudicar o agravo de instrumento, razão pela qual o recurso não deveria ter sido julgado prejudicado. Alega que tais argumentos não foram enfrentados por esta relatoria ao decidir pela prejudicialidade do agravo, o que caracterizaria omissão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ao final, requer que seja sanado o vício apontado. Contrarrazões apresentadas (ID 79919195). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de forma unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento destinado exclusivamente a eliminar contradição, sanar omissão, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Como se sabe, a via aclaratória não possui natureza revisional, nem se presta à substituição da decisão embargada, tampouco ao reexame dos fundamentos jurídicos adotados pelo julgador. No caso em análise, o embargante sustenta que a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento teria incorrido em omissão, porque não teria considerado alegações relativas à suposta nulidade da sentença proferida pelo Juízo de origem, decorrente de inobservância de prazos processuais. Alega, ainda, que a petição de ID 79163231 não teria sido devidamente apreciada. Todavia, não assiste razão ao banco embargante. Conforme consignado na decisão recorrida, o agravo de instrumento interposto buscava impugnar decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença. Sobreveio, entretanto, sentença definitiva, a qual extinguiu o processo originário em razão do pagamento. Tal circunstância tornou prejudicado o exame do agravo, à luz do art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente prejudicado ou inadmissível. Importa ressaltar que a superveniência de sentença esgota a cognição sobre o objeto da decisão interlocutória, razão pela qual não há espaço para o prosseguimento do agravo de instrumento. Eventual inconformismo da parte com a sentença deve ser deduzido em sede de apelação, sendo indevida a utilização do agravo de instrumento como ferramenta para questionar a validade ou regularidade do decisum de primeiro grau. Assim, ainda que o embargante entenda existir vício na sentença ou irregularidade na sua prolação, tais matérias não podem ser resolvidas nos autos do agravo de instrumento já prejudicado pela perda de objeto. Os embargos de declaração, portanto, não se prestam a redimensionar o alcance da decisão monocrática, tampouco a viabilizar o reexame de fundamentos jurídicos que já foram devidamente apreciados e enfrentados. A referida modalidade recursal possui finalidade estrita, limitada à correção de eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se configurando como meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão. Ademais, cumpre salientar que a eventual ausência de trânsito em julgado da sentença não é apta a afastar a prejudicialidade reconhecida, isso porque a simples prolação da sentença já é suficiente para obstar a análise autônoma da decisão interlocutória anteriormente recorrida. Portanto, não se identifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão ora recorrida. Ao contrário, a fundamentação nela exposta é suficiente, coerente e alinhada à jurisprudência dominante acerca da perda superveniente do objeto de recurso manejado contra decisão interlocutória posteriormente absorvida por sentença. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator